Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-79.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008560-79.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES FILHO - CPF: 138.563.591-68 (AGRAVADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4o, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo, contudo, a readequação do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado. O agravante sustenta que a contratação ocorreu de forma regular, com cláusulas claras, imagem do cartão, e com plena utilização do produto pela parte autora. Alega ausência de vício na contratação, ilicitude ou dever de indenizar, bem como omissão na decisão quanto à compensação dos valores recebidos e utilizados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação, sob a forma de cartão de crédito consignado com liberação de valor fixo, respeitou os deveres legais de informação e transparência; (
ii
) estabelecer se é devida a compensação dos valores já utilizados pela parte autora com eventuais condenações impostas à instituição bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato impugnado, embora intitulado como cartão de crédito consignado, envolveu o crédito direto de valor fixo em conta corrente do consumidor, caracterizando, na prática, operação de empréstimo, ainda que mascarada sob outra modalidade contratual.

Tal prática evidencia tentativa de burlar os limites legais da margem consignável e aplicar taxas de juros superiores às previstas para o empréstimo consignado, o que afronta os princípios da boa-fé, da transparência e do direito à informação, conforme o art. 46 e os incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de informação adequada quanto à real natureza da contratação configura conduta abusiva e autoriza a readequação contratual, conforme precedente no REsp 1722322/MA.

A utilização do cartão após a contratação não afasta o vício inicial da operação, sendo irrelevante para a caracterização da natureza jurídica do contrato celebrado.

Impõe-se a requalificação do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros praticada à época para essa modalidade, conforme determina a jurisprudência do STJ (
AREsp
1099613/MG).

A compensação dos valores utilizados pelo consumidor não é cabível no presente caso, pois o pagamento do débito se dará nos termos da readequação contratual, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

A insurgência do agravante não traz argumentos novos e reproduz fundamentos já enfrentados, o que caracteriza agravo manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A liberação de valor fixo em conta corrente sob o rótulo de cartão de crédito consignado configura, na prática, contrato de empréstimo, impondo sua readequação à modalidade correta.

A ausência de informações claras e precisas sobre os encargos, prazos e natureza da contratação viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A compensação dos valores utilizados pelo consumidor somente é cabível nos limites da readequação contratual, afastando-se a alegação de enriquecimento sem causa.

É cabível a aplicação de multa em Agravo Interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: art. 170; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.431/2022; Decreto Estadual no 691/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1002890-09.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a indenização por danos morais
.

O
agravante

sustenta que
a decisão agravada não apreciou corretamente as provas constantes nos autos, especialmente quanto à natureza do contrato celebrado entre as partes e à regularidade da contratação.

Relata
que
o contrato é claro e expresso ao indicar que o produto contratado se trata de cartão de crédito consignado, com destaques visuais e cláusulas explícitas, inclusive com imagem do cartão junto à assinatura do cliente.

Afirma que o dever de informação foi plenamente atendido e que não há que se falar em desconhecimento do produto, pois a parte autora realizou compras e saques por meio do cartão, e efetuou o pagamento mínimo das faturas mediante desconto em seus proventos.

Argumenta que essa dinâmica é própria do cartão de crédito consignado e afasta qualquer alegação de vício na contratação.

Diz
ainda que a contratação ocorreu com base na livre manifestação de vontade da parte autora, sendo
esta
a única modalidade disponível diante da ausência de margem consignável para contratação de empréstimo comum.

Ressalta
que não há ilicitude na conduta do banco, nem tampouco responsabilidade civil a justificar indenização por danos materiais ou morais, especialmente por inexistirem provas nos autos de efetivo prejuízo material.

Destaca
que
que a sentença, ao determinar a revisão do contrato, não considerou o valor dos saques realizados e utilizados pela parte autora, sendo necessário que haja compensação ou devolução desses valores, sob pena de enriquecimento sem causa.

Alega que, embora tenha sido reconhecida a validade do contrato em alguns aspectos, a decisão foi omissa quanto ao pedido de compensação de crédito já utilizado pela parte recorrida.

M
enciona jurisprudência no sentido de que, havendo contrato assinado, utilização efetiva do cartão e recebimento dos valores, não se configura direito à reparação, nem vício contratual.

Transcreve precedentes judiciais que consideram improcedente a pretensão de revisão ou anulação de contrato dessa natureza, quando há regularidade formal e ausência de provas de ilicitude.

R
equer o provimento do recurso, para que a decisão monocrática seja reformada, julgando-se improcedentes todos os pedidos autorais. Reitera que não houve qualquer prática abusiva ou ilegal por parte da instituição bancária, sendo indevidas as determinações judiciais proferidas na sentença.

Sem contraminuta do agravado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante
sustenta
a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
”
;

e

na modalidade consignado

“
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”;
quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Exe
cutivo do Estado de Mato Grosso
as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”
,
e “
as realizadas
pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
”
(art. 24, I e II).

E
a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante
creditou quantia fixa, mediante TED,
em conta
corrente do autor
, operação claramente de
empréstimo,
mas que denominou de Cartão de Crédito C
onsignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admit
id
a por Lei e auferi
r juros muito
superiores
ao de Empréstimo C
onsignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC,
pois
se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação
narrada
é corriqueira
,
e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável,
em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção
da avença

nos termos

convencionados
.
Dessa maneira
, por força do princípio da continuidade do contrato
,
é imperiosa sua readequação para
Empréstimo C
onsignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,
no que diz respeito
aos juros,
incide
a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(
AREsp
1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
determinado na
decisão monocrática
.

Além disso
, os valores disponibilizados
ao agravado
não podem ser compensados com o da condenação, uma vez que o pagamento dessa quantia se dará na forma acima descrita.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para requalificar
o contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre as partes, como contrato de empréstimo consignado, diante da constatação de que o valor contratado foi disponibilizado integralmente por meio de TED, sem uso efetivo das funcionalidades típicas de cartão de crédito. O agravante alega regularidade da contratação, ausência de vício de consentimento, ciência inequívoca da parte autora quanto à modalidade contratada e inexistência de conduta ilícita que justifique a restituição de valores ou a requalificação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o valor é disponibilizado exclusivamente via saque, com posterior desconto em folha do valor mínimo da fatura; (
ii
) estabelecer se há violação ao dever de informação e aos limites legais de consignação, autorizando a requalificação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operação analisada possui características típicas de empréstimo consignado, com liberação única de valor por meio de TED e descontos mensais fixos, o que descaracteriza o uso rotativo e parcelado próprio do cartão de crédito.

A conduta da instituição financeira revela desvio da finalidade legal da modalidade de cartão consignado, com o objetivo de contornar os limites legais de margem consignável e impor encargos mais onerosos ao consumidor.

A ausência de informações claras e adequadas acerca do custo efetivo da operação, prazo de pagamento, taxa de juros e condições de quitação viola os
arts
. 6o, III, 39, III e V, e 46 do CDC, configurando prática comercial abusiva.

A utilização esporádica do cartão para compras posteriores não afasta o vício inicial da contratação, que se deu sem transparência, comprometendo a validade do negócio jurídico.

O agravo interno é manifestamente improcedente, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, com liberação integral do valor por TED e ausência de uso efetivo da função crédito, configura, na prática, operação de empréstimo consignado.

A reiteração de tese jurídica manifestamente improcedente justifica a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC
”.

(N.U 1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Vale destacar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025